Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-20.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702716-20.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CLEIA PAIVA DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Após a publicação do v. Acórdão no 1895557 (ID 62284553), a apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S/A interpõe o agravo regimental de ID 62574255 ao referido julgado. Nesse quadro, à luz do princípio da não surpresa, intime-se a parte autora/agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual preliminar a ser suscitada de ofício pelo não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator